Tribunal: CARF
Processo: 12571.720077/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PARCERIA x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto nos segundos não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma retribuição fixa pelo arrendamento das terras. Quando em um contrato, ainda que denominado de parceria rural, contiver a estipulação de que uma das partes receberá quantia fixa, independente de produção, sem assunção de riscos, resta caracterizado o arrendamento, devendo ser assim tributado.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada a intenção do sujeito passivo de modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a impedir ou retardar seu conhecimento pelo Fisco, visando o recolhimento a menor dos tributos devidos.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI no 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito caracteriza-se quando a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovado o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720077/2018-41
ACÓRDÃO
2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PARCERIA x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de
arrendamento rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o
proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade
e partilhar os frutos ou os lucros na proporção que houver sido
previamente estipulada, enquanto nos segundos não há assunção dos
riscos por parte do arrendador que recebe uma retribuição fixa pelo
arrendamento das terras. Quando em um contrato, ainda que denominado
de parceria rural, contiver a estipulação de que uma das partes receberá
quantia fixa, independente de produção, sem assunção de riscos, resta
caracterizado o arrendamento, devendo ser assim tributado.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada a intenção do
sujeito passivo de modificar as características essenciais do fato gerador,
de modo a impedir ou retardar seu conhecimento pelo Fisco, visando o
recolhimento a menor dos tributos devidos.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI no 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
2
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
caracteriza-se quando a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o
ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovado o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em função
da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Foi lavrado Auto de Infração (fls. 179/193) em face do contribuinte, referente ao
imposto sobre a renda de pessoa física dos anos-calendários 2013, 2014 e 2015, no qual foi
apurado imposto no valor de R$ 143.739,49 acrescido de multa de ofício qualificada de 150% e
juros de mora, em decorrência de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
3
A Klabin S.A. foi incluída como responsável solidária, conforme entendimento da
fiscalização, por ser essa a principal mentora do contrato de parceria rural e beneficiária de
vantagem econômica na locação de imóvel rural.
Foi aplicada a multa qualificada de 150% fundamentada no evidente intuito de
fraude do sujeito passivo com o arrendatário solidário ao transmutar o contrato de arrendamento
em parceria rural, com o objetivo de reduzir o imposto de renda do arrendatário.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 110/178), a fiscalização
desconsiderou o Contrato de Parceria Agroflorestal firmado pelo contribuinte e a Klabin S.A.,
responsável solidária, concluindo que simularam tal para dissimular a verdadeira natureza jurídica,
que é de arrendamento, em breve síntese, porque os supostos parceiros outorgantes:
1. Não participam da decisão de como explorar a terra, não têm gerência sobre a
plantação;
2. Não plantam e não colhem;
3. Não podem dispor da produção pois no mesmo ato contratual comprometem-
se a vender "a sua parte", ao suposto parceiro outorgado, por um preço fixo
previamente ajustado, desvinculado da qualidade e quantidade efetivamente
produzida;
4. Não compartilham riscos de produção, de caso fortuito e força maior, que são
integralmente assumido pela suposta parceira outorgada;
5. Não realizam despesas de custeio e investimento e
6. Por fim, no contrato firmado inserem-se cláusulas que são atinentes a
contratos de arrendamento.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração na data de 07/03/2018, por via
postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 200, e o responsável na data de
08/03/2018, conforme rastreamento dos correios (fls. 201/202), e apresentaram Impugnação
Única (fls. 206/278) na data de 27/03/2018 (fl. 205), na qual alegaram, em breve síntese:
(i) Não se trata de arrendamento de terras e sim de efetiva, real e necessária
parceria agrícola firmada entre os proprietários da terra e a Klabin, justamente com
o objetivo acima demonstrado: permitir que a Klabin obtenha madeira suficiente
para suprir o estoque de matérias primas de que necessita para a produção de
papel, papelão e embalagem;
(ii) Que, ao contrário do apontado pela fiscalização, há riscos para ambas as partes
contratantes;
(iii) Que o prazo longo de duração do contrato se deu em razão da natureza da
cultura desenvolvida no imóvel rural, e o ciclo de corte das árvores plantadas, que
para produção de madeira varia entre 14 a 20 anos;
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
4
(iv) Que a Klabin assume responsabilidade trabalhista, e isenta o contribuinte desta,
no que tange aos seus funcionários que laboram na fase inicial do plantio;
(v) Que efetua antecipação de preço de compra de futura safra/colheita em razão
da peculiaridade de duração do ciclo produtivo que é bastante alongado – mínimo
de 14 anos;
(vi) Não houve fraude ou simulação, em razão de expressa disposição e autorização
legal (Estatuto da Terra);
(vii) Pugnou, ao final, pela exclusão da responsabilidade tributária.
Da Decisão de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE – DRJ/FOR, em sessão realizada em 19/07/2018, por meio do acórdão no 08-43.789
(fls. 282/349), julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente o
crédito tributário e a responsabilidade solidária, cujo acórdão restou assim ementado (fls.
283/284):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário:
2013,
2014,
2015
CONTRATO
DE
PARCERIA.
DESCARACTERIZAÇÃO.
ARRENDAMENTO RURAL. IRRELEVÂNCIA DA DENOMINAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A
RENDIMENTO DE ALUGUEL.
Para fins de tributação, o contrato de arrendamento rural equipara-se a
rendimento de aluguel, não descaracterizando essa natureza o fato de o
rendimento pactuado não ser fixo, sendo lícito às partes estipulá-lo em função do
valor de mercadoria, por porcentagem, com adiantamentos, em atenção ao
princípio da autonomia da vontade. A despeito de serem intitulados contratos de
parceria, tem-se, em essência, arrendamento rural, quando ausente nos autos a
prova inequívoca de que houve a partilha do risco do empreendimento,
estipulado de forma independente do resultado do negócio pactuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Incumbe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual de imposto de
renda a totalidade dos rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. O
não oferecimento dos rendimentos à tributação sujeita-o ao lançamento de
ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. O solidário responde
tanto pelo tributo como pela penalidade, aplicada em seu grau inicial, qualificada
ou agravada.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
5
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula Vinculante, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
A prática dolosa e reiterada tendente a reduzir expressivamente o montante do
imposto devido para evitar ou diferir o seu pagamento, bem como para a
obtenção de restituições indevidas, enseja a aplicação da multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
17/08/2018, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 354, o
contribuinte e o responsável apresentaram Recurso Voluntário Único (fls. 357/372) na data de
12/09/2018 (fl. 355), reiterando os mesmos argumentos já apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Arrendamento x Parceria Rural
Em se tratando de arrendamento ou parceria rural, necessário se faz analisar o
disposto na Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra), conforme redação vigente há época da
ocorrência do fato gerador, que assim preconiza:
Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de
contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela
exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de
parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.
Do Arrendamento Rural
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:
I - os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita,
inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
6
retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses
prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação;
II - presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo
indeterminado, observada a regra do item anterior;
III - o arrendatário, para iniciar qualquer cultura cujos frutos não possam ser
recolhidos antes de terminado o prazo de arrendamento, deverá ajustar,
previamente, com o arrendador a forma de pagamento do uso da terra por esse
prazo excedente;
IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à
renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do
vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das
propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato
considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta)
dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo
mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos
e Documentos;
V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se,
no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por
via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para
explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu;
VI - sem expresso consentimento do proprietário é vedado o subarrendamento;
VII - poderá ser acertada, entre o proprietário e arrendatário, cláusula que
permita a substituição de área arrendada por outra equivalente no mesmo imóvel
rural, desde que respeitadas as condições de arrendamento e os direitos do
arrendatário; VIII - o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à
indenização das benfeitorias necessárias e úteis; será indenizado das benfeitorias
voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo; e, enquanto o
arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá
permanecer no imóvel, no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos
termos do contrato de arrendamento e das disposições do inciso I deste artigo;
IX - constando do contrato de arrendamento animais de cria, de corte ou de
trabalho, cuja forma de restituição não tenha sido expressamente regulada, o
arrendatário é obrigado, findo ou rescindido o contrato, a restituí-los em igual
número, espécie e valor;
X - o arrendatário não responderá por qualquer deterioração ou prejuízo a que
não tiver dado causa;
XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições
que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:
a) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu
equivalente em produtos;
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
7
b) prazos mínimos de arrendamento e limites de vigência para os vários tipos de
atividades agrícolas;
c) bases para as renovações convencionadas;
d) formas de extinção ou rescisão;
e) direito e formas de indenização ajustadas quanto às benfeitorias realizadas;
XII - a remuneração do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento, não
poderá ser superior a 15% (quinze por cento) do valor cadastral do imóvel,
incluídas as benfeitorias que entrarem na composição do contrato, salvo se o
arrendamento for parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de
exploração intensiva de alta rentabilidade, caso em que a remuneração poderá ir
até o limite de 30% (trinta por cento).
XIII - a todo aquele que ocupar, sob qualquer forma de arrendamento, por mais
de cinco anos, um imóvel rural desapropriado, em área prioritária de Reforma
Agrária, é assegurado o direito preferencial de acesso à terra. Vetado (...)
Da Parceria Agrícola, Pecuária, Agro-Industrial e Extrativa
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão
os seguintes princípios:
I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes,
será no mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da
colheita, pendente, observada a norma constante do inciso I, do artigo 95;
II - expirado o prazo, se o proprietário não quiser explorar diretamente a terra por
conta própria, o parceiro em igualdade de condições com estranhos, terá
preferência para firmar novo contrato de parceria;
III - as despesas com o tratamento e criação dos animais, não havendo acordo em
contrário, correrão por conta do parceiro tratador e criador;
IV - o proprietário assegurará ao parceiro que residir no imóvel rural, e para
atender ao uso exclusivo da família deste, casa de moradia higiênica e área
suficiente para horta e criação de animais de pequeno porte;
V - no Regulamento desta Lei, serão complementadas, conforme o caso, as
seguintes condições, que constarão, obrigatoriamente, dos contratos de parceria
agrícola, pecuária, agro-industrial ou extrativa:
a) quota-limite do proprietário na participação dos frutos, segundo a natureza de
atividade agropecuária e facilidades oferecidas ao parceiro;
b) prazos mínimos de duração e os limites de vigência segundo os vários tipos de
atividade agrícola;
c) bases para as renovações convencionadas;
d) formas de extinção ou rescisão;
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
8
e) direitos e obrigações quanto às indenizações por benfeitorias levantadas com
consentimento do proprietário e aos danos substanciais causados pelo parceiro,
por práticas predatórias na área de exploração ou nas benfeitorias, nos
equipamentos, ferramentas e implementos agrícolas a ele cedidos;
f) direito e oportunidade de dispor sobre os frutos repartidos;
VI - na participação dos frutos da parceria, a quota do proprietário não poderá ser
superior a:
a) 20% (vinte por cento), quando concorrer apenas com a terra nua;
b) 25% (vinte e cinco por cento), quando concorrer com a terra preparada;
c) 30% (trinta por cento), quando concorrer com a terra preparada e moradia;
d) 40% (quarenta por cento), caso concorra com o conjunto básico de
benfeitorias, constituído especialmente de casa de moradia, galpões, banheiro
para gado, cercas, valas ou currais, conforme o caso;
e) 50% (cinqüenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o conjunto
básico de benfeitorias enumeradas na alínea d deste inciso e mais o fornecimento
de máquinas e implementos agrícolas, para atender aos tratos culturais, bem
como as sementes e animais de tração, e, no caso de parceria pecuária, com
animais de cria em proporção superior a 50% (cinqüenta por cento) do número
total de cabeças objeto de parceria;
f) 75% (setenta e cinco por cento), nas zonas de pecuária ultra-extensiva em que
forem os animais de cria em proporção superior a 25% (vinte e cinco por cento)
do rebanho e onde se adotarem a meação do leite e a comissão mínima de 5%
(cinco por cento) por animal vendido;
g) nos casos não previstos nas alíneas anteriores, a quota adicional do
proprietário será fixada com base em percentagem máxima de dez por cento do
valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do parceiro;
VII - aplicam-se à parceria agrícola, pecuária, agropecuária, agro-industrial ou
extrativa as normas pertinentes ao arrendamento rural, no que couber, bem
como as regras do contrato de sociedade, no que não estiver regulado pela
presente Lei.
VIII - o proprietário poderá sempre cobrar do parceiro, pelo seu preço de custo, o
valor de fertilizantes e inseticidas fornecidos no percentual que corresponder à
participação deste, em qualquer das modalidades previstas nas alíneas do inciso
VI do caput deste artigo;
IX - nos casos não previstos nas alíneas do inciso VI do caput deste artigo, a quota
adicional do proprietário será fixada com base em percentagem máxima de 10%
(dez por cento) do valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do
parceiro. (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
9
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte
ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades,
com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria,
recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal,
mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos:
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo;
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento
rural.
2o As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou
volume, do montante da participação do proprietário, desde que, ao final do
contrato, seja realizado o ajustamento do percentual pertencente ao
proprietário, de acordo com a produção.
§ 3o Eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato
de parceria.
§ 4o Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro e
parte em percentual na lavoura cultivada ou em gado tratado, são considerados
simples locação de serviço, regulada pela legislação trabalhista, sempre que a
direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário,
locatário do serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo
menos, a percepção do salário-mínimo no cômputo das 2 (duas) parcelas.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos contratos de parceria agroindustrial,
de aves e suínos, que serão regulados por lei específica.
Por meio da leitura dos dispositivos legais supracitados, observamos que os
contratos rurais podem ser de dois tipos: (i) contrato de arrendamento e (ii) contrato de parceria.
A diferença intrínseca entre eles é que o primeiro caracteriza-se pela ausência de
compartilhamento de riscos advindos de caso fortuito ou força maior, bem como pelo
recebimento de um valor fixo por parte do proprietário, enquanto o segundo, pela existência da
possibilidade de riscos para o proprietário, sem haver retribuição fixa.
Outra diferença entre os dois tipos de contratos, que pode ser extraído do próprio
diploma normativo, é que no contrato de arrendamento há uma retribuição certa ou aluguel
paga pelo possuidor (arrendatário) para uso, gozo e fruição do bem, o que decorre justamente da
ausência de compartilhamento de riscos entre as partes, vejamos:
Decreto 59.566, de 14 de novembro de 1966 – Regulamento do Estatuto da Terra
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
10
Art. 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte
ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades,
com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel,
observados os limites percentuais da Lei.
Tal distinção é importante, pois o tratamento tributário é diferente. No contrato de
arrendamento, no caso do proprietário dos bens rurais cedidos, o rendimento é tributado como se
fosse um aluguel comum (art. 49, incisos I e II, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99), enquanto no
contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural na proporção que couber
a cada uma delas (art. 59 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99), vejamos:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o,
Lei no4.506, de 1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento,
direito de uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive
construções de qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais
ou artificiais, ou campos de invernada;
[...]
Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto,
separadamente, na proporção dos rendimentos que couberem a cada um (Lei no
8.023, de 1990, art. 13).
Parágrafo único. Na hipótese de parceria rural, o disposto neste artigo aplica-se
somente em relação aos rendimentos para cuja obtenção o parceiro houver
assumido os riscos inerentes à exploração da respectiva atividade.
Acrescento, ainda, o previsto no artigo 13, da Lei no 8.023/1990, que trouxe as
alterações na legislação do imposto de renda sobre o resultado da atividade rural:
Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de
conformidade com o disposto nesta lei, separadamente, na proporção dos
rendimentos que couber a cada um.
Feitas tais premissas, passo a análise deste caso sob julgamento.
Em face da Recorrente foi lavrado o Auto de Infração relativo ao imposto de renda
da pessoa física, anos-calendários 2013, 2014 e 2015, em decorrência da omissão de rendimentos
de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, por meio do qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$ 143.739,49 (cento e quarenta e três mil, setecentos e trinta e nove reais e
quarenta e nove centavos), acrescido de multa de ofício qualificada de 150% e juros de mora.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
11
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 110/178), a renda foi
decorrente do Contrato de Parceria Agroflorestal (fls. 16/37), firmado entre o Recorrente e a
empresa Klabin S.A, cujo objeto consistia na exploração rural do imóvel denominado “Fazenda
Santo Antonio da Fonte”, com área de 567,97 ha, de sua propriedade, com destinação à
implantação de florestamento ou reflorestamento com árvores de pinus e/ou eucalipto.
Como se extrai do verificado pela Fiscalização, e confirmado pela DRJ, fundamentos
com os quais concordo, embora nominado como Contrato de Parceria, possui cláusulas que
deixam evidente trata-se na prática de contrato de arrendamento rural, especialmente porque
DEIXA DE ESTIPULAR QUALQUER PARTILHA DE RISCOS, vejamos o que preconizam as cláusulas
contratuais:
4.7 – A PARCEIRA OUTORGADA assume toda a responsabilidade por riscos e
acidentes do trabalho que possam vir a ocorrer, no imóvel objeto da parceria,
com seus empregados ou de empresas por ela contratadas, no período de
vigência do contrato;
4.8 – A PARCEIRA OUTORGADA compromete-se a obedecer a todas as normas
técnicas recomendáveis no sentido de garantir a conservação do solo e recursos
naturais existentes no imóvel objeto desta parceria.
(...)
5.7 – O PARCEIRO OUTORGANTE não terá responsabilidade civil ou trabalhista,
relativamente às pessoas que venham a trabalhar no imóvel, face ao previsto no
item 5.5. deste, bem como por dívidas de natureza previdenciária, fiscal ou outra
que porventura venha a existir em decorrência da atividade a ser desenvolvida
pela PARCEIRA OUTORGADA.
(...)
5.12 – Correrão por conta da PARCEIRA OUTORGADA os impostos, taxas e
encargos incidentes sobre todas as operações/serviços inerentes ao
florestamento/reflorestamento objeto do presente contrato, bem como as
despesas com registro e averbação deste.
(...)
5.14 – As partes não respondem, entre si, pela ocorrência de CASO FORTUITO ou
FORÇA MAIOR, previstos no art. 393 do Novo Código Civil, inclusive pela
ocorrência de eventual invasão ou ocupação, mediante violência, por ação do
MST ou movimento social congênere, que prejudique a execução total ou parcial
do contrato, ficando, nesta hipótese, facultado à PARCEIRA OUTORGADA rescindir
– sem ônus – o contrato, ficando, em consequência, liberada de qualquer
pagamento pelo que deixar de ser cumprido.
Observa-se, ainda, do instrumento contratual apresentado pelo ora recorrente (fls.
16/37), que, enquanto proprietário do imóvel rural, e – suposto – parceiro, foi afastado
completamente da condução da atividade agrária desenvolvida, a qual era exercida
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
12
exclusivamente pela possuidora, Klabin, a qual toma todas as decisões inerentes ao negócio, e
desenvolve individual e exclusivamente a atividade, vejamos:
4.2. Caberá à PARCEIRA OUTORGADA a eleição das espécies de pinus e/ou
eucalipto a serem plantadas na área objeto da parceria, a determinação das
técnicas florestais a serem aplicadas na execução do
florestamento/reflorestamento e sua manutenção durante o período de vigência
do contrato, obedecidas as prescrições legais incidentes.
Além disso, o contrato preconiza a obrigação do recorrente vender a integralidade
dos produtos que lhe cabem na denominada “parceria” exclusivamente ao “parceiro outorgado”,
Klabin, conforme se constata na literatura da cláusula 7:
(7) COMPRA E VENDA ANTECIPADA:
a) A PARCEIRA OUTORGADA compromete-se a comprar e, o PARCEIRO
OUTORGANTE, obriga-se a vender, exclusivamente àquela, a totalidade das
árvores que lhes competirá nesta parceria, pelo preço que estabelecem no campo
(8) deste, até o limite estimado de 1.282,28 árvores por mês, em pé (in natura),
no estágio de crescimento em que se encontrarem, pelo preço e forma de
pagamento previstos nos campos (8) e (10), deste respectivamente; (...)
Em seguida, na cláusula 8 do contrato, preconiza o preço mensal fixo, em dinheiro,
a ser pago ao proprietário da terra, desconsiderando o volume de produção, eventuais ocorrências
de intempéries climáticas, incêndio, invasões de terras ou até mesmo a variação do preço da
madeira no mercado:
(8) PREÇO:
a) fica estabelecido, de comum acordo, na data da assinatura deste contrato, o
preço de R$ 6,56 por árvore média formada (in natura), a ser pago pela PARCEIRA
OUTORGADA, ao PARCEIRO OUTORGANTE, em parcelas mensais, durante todo o
período de vigência do contrato, o que implica o total de 168 parcelas;
b) para todos os efeitos, declara o PARCEIRO OUTORGANTE, que o preço aqui
estabelecido contempla a totalidade do resultado que esperam obter da parceria
que ora celebram, de forma que o pagamento do preço aqui acordado, na forma
estabelecida, implicará para a PARCEIRA OUTORGADA, a quitação pelo negócio
ora celebrado (uma parceria agroflorestal com compra e venda antecipada do seu
resultado final).
(9) ATUALIZAÇÃO DO PREÇO:
a) Seja procedida a atualização do preço da parcela mensal prevista no campo (8)
deste, a cada quatro meses, sempre em 20 de novembro para pagamento em
dezembro, janeiro, fevereiro, março em 20 de março para pagamento em abril,
maio, junho, julho em 20 de julho em agosto, setembro, outubro, novembro de
cada ano, durante todo o período de vigência do contrato, de acordo com a
variação do preço da saca de SOJA INDUSTRIAL 60 Kg, obtido a partir da média
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
13
aritmética dos preços máximo e mínimo informado nos últimos 36 meses, nas
referidas datas base de 20 de novembro, 20 de março e 20 de julho (...)
Outrossim, denota-se que não há nenhuma cláusula nos contratos que preveja a
devolução do valor adiantado pela Klabin, no caso de prejuízos decorrentes de caso fortuito ou
força maior. Se não houver a produção de madeira, o contribuinte já terá recebido o valor
estipulado e não terá que fazer nenhuma devolução, não havendo que se falar, em adiantamento
para entrega futura.
Está demonstrado que o contrato de parceria agroflorestal, eliminou, para a
recorrente, o fator risco inerente aos contratos de parceria, ao serem estabelecidas cláusulas que
alteram justamente a parte do contrato de parceria que trata da participação dos parceiros na
produção da madeira, atribuindo pagamentos mensais em dinheiro independentemente do
resultado da produção e da variação do preço da madeira.
A partir da análise do instrumento contratual evidente que o negócio jurídico
deixou, definitivamente, de ser de parceria rural para se transformar em arrendamento rural,
apesar da denominação que lhe foi dada pelos contratantes. O recorrente não mais participava
dos riscos ligados à atividade.
Sobre esse entendimento cito a jurisprudência deste CARF:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013, 2014, 2015 PARCERIA x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de
arrendamento rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o
proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e
partilhar os frutos ou os lucros na proporção que houver sido previamente
estipulada, enquanto nos segundos não há assunção dos riscos por parte do
arrendador que recebe uma retribuição fixa pelo arrendamento das terras.
Quando em um contrato, ainda que denominado de parceria rural, contiver a
estipulação de que uma das partes receberá quantia fixa, independente de
produção, sem assunção de riscos, resta caracterizado o arrendamento, devendo
ser assim tributado. (Acórdão no 2201-012.138, Relatora: Luana Esteves Freitas,
Data de Julgamento 25/07/2025).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2009, 2010 PARCERIA RURAL. ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO. A diferença
intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento rural é que os
primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra assumir os riscos
inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os lucros na proporção
que houver sido previamente estipulada, enquanto que nos segundos não há
assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma retribuição fixa pelo
arrendamento das terras. O pagamento em quantidade fixa de produto, por si só,
não descaracteriza o arrendamento e, muito menos, permite enquadrar o
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
14
contrato como parceria rural, visto que a essência da parceria rural está no
compartilhamento do risco, que deve ser comprovado documental. No caso de
contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo proprietário dos bens
rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel comum, enquanto que no
contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural na
proporção que couber a cada uma delas. (Acórdão no 2102-003.752, Relatora:
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Data de Julgamento: 06/06/2025).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
PARCERIA RURAL x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMADETRIBUTAÇÃO
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento
rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra
assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os
lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto que nos
segundos não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma
retribuição fixa pelo arrendamento das terras. O pagamento em quantidade fixa
de produto, por si só, não descaracteriza o arrendamento e, muito menos,
permite enquadrar o contrato como parceria rural, visto que a essência da
parceria rural está no compartilhamento do risco, que deve ser comprovado
documental. No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo
proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel
comum, enquanto que no contrato de parceria, as duas partes são tributadas
como atividade rural na proporção que couber a cada uma delas. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
ARTIGO 42, DA LEI No. 9.430, de 1996 Caracteriza omissão de rendimentos a
existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. ALIENAÇÃO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS. GANHO DE CAPITAL. CUSTODEAQUISIÇÃO. Na apuração
do ganho de capital decorrente da alienação de produtos agrícolas, integram o
custo de aquisição o valor do produto na data do seu recebimento acrescido das
despesas relacionadas a conservação e reparo, assim como a comissão ou a
corretagem, quando o ônus não for transferido ao adquirente do bem. MULTA
QUALIFICADA A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (Súmula CARF no
14). MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA; CONCOMITÂNCIA É
incabível, por expressa disposição legal, a aplicação concomitante de multa de
lançamento de ofício exigida com o tributo ou contribuição, com multa de
lançamento de ofício exigida isoladamente. (Artigo 44, inciso I, § 1o, itens II e III,
da Lei no. 9.430, de 1996). Recurso provido em parte. (Acórdão no 2202-002.706,
Relator: Antonio Lopo Martinez, Data de Julgamento: 16/07/2014).
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
15
Diante disso, as alegações tecidas pelo Recorrente não merecem acolhimento,
devendo ser mantido o lançamento tributário como rendimento omitido decorrente de contratos
de arrendamento rural, na forma de aluguel como disposto na legislação anteriormente citada.
Da Multa de Ofício Qualificada
A multa de ofício aplicada está prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996, com a
redação do art. 14 da Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Conforme determina a norma legal, a multa de ofício é qualificada (duplicada) nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que estabelecem:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
16
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
Depreende-se do texto transcrito que, no que tange à omissão de rendimentos, o
inciso §1o do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, estabelece que, nos casos previstos nos artigos 71, 72
e 73 da Lei n° 4.502/1964, a multa aplicável é a de 150%.
É de ser notado que os três artigos acima transcritos exigem o dolo para a sua
caracterização. Ou seja, a legislação exige que reste provada a presença de elemento subjetivo na
conduta do contribuinte de forma a demonstrar que este quis os resultados estampados naqueles
artigos.
A autoridade lançadora assim justifica a qualificação da multa de ofício (fl. 164):
In casu, verifica-se que ao arquitetar, oferecer e realizar um negócio jurídico com
as vestes de contrato de parceria, quando, de fato, trata-se de um contrato de
arrendamento, com o nítido objetivo de intencionalmente reduzir o valor do
Imposto de Renda dos proprietários das terras rurais arrendadas (oferecendo um
produto mais atrativo no mercado) e de garantir os seus estoques de madeira
futuros para a realização de seu objeto social, a KLABIN S.A. e o arrendante (QUE
OMITIU OS RENDIMENTOS RECEBIDOS), em um acordo de vontades livre e
consciente para esse desiderato, trouxeram à lume condutas que que se
amoldaram as disposições legais caracterizadoras de fraude e conluio previstos
na citada Lei 4.502/1964.
Ademais, também restou comprovado que a forma adotada pelas partes para a
realização desse desiderato foi simulada (contrato de parceria) para encobrir a
real essência do negócio jurídico que fora dissimulado, qual seja, a de
arrendamento rural, portanto, a situação fática também se amolda ao instituto
da simulação previsto no art. 167 do Código Civil de 2002, tendo como
consequência a nulidade do contrato simulado e a prevalência do contrato
dissimulado, o qual reflete a verdade dos fatos.
Como já demonstrado nesse voto, o que define a natureza jurídica de um contrato
não é o nome que as partes lhe dão, mas o conteúdo de suas cláusulas e os direitos e obrigações
que ele estabelece. A sua natureza é sempre determinada pelo conteúdo, por suas cláusulas, em
suma, pelas obrigações e prestações assumidas. Foi analisado pela fiscalização os conteúdos dos
contratos para determinar o tipo de negócio efetivamente praticado.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
17
Apesar dos argumentos trazidos na peça recursal, a conduta dolosa se mostra
evidente quando ficou demonstrado que o Recorrente buscou disfarçar o verdadeiro objetivo, que
era a celebração de um contrato de arrendamento, por meio de contratos de venda de safra
futura, vinculados aos instrumentos de parceria rural. Com isso, reduziu de forma intencional o
valor dos tributos recolhidos.
Portanto, estando caracterizado o intuito doloso e, sendo esse o fundamento para a
aplicação da multa qualificada, conforme disposto nos artigos 71 e 72 do Decreto 4.502/1964,
conclui-se que a qualificação da multa de ofício foi corretamente aplicada pela autoridade fiscal.
Deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da superveniência
da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para
reduzir o percentual e o correspondente valor da multa de ofício qualificada de 150% para 100%.
Da Responsabilidade Solidária
Assim fundamentou a fiscalização a existência de responsabilidade tributária da
empresa Klabin S.A. nos fatos apurados:
Na presente fiscalização, por sua vez, o que se tem é a chamada
“Responsabilidade Tributária Solidária de Fato” entre o Sr. ANTONIO RODRIGUES
e a pessoa jurídica KLABIN S/A em função do evidente interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal (Lei no
5.172/66, art. 124, I).
Insta mencionar que ao transmutar o Contrato de Arrendamento Rural em um
suposto Contrato de Parceria Rural, o proprietário da terra, QUE NO CASO
CONCRETO SIMPLESMENTE OMITIU OS RENDIMENTOS RECEBIDOS DA KLABIN
S/A, caso optasse por tributar tais rendimentos como oriundos de “parceria rural”
poderia se beneficiar indevidamente da seguinte forma:

Locupletar-se de eventuais despesas de livro-caixa (previsto no art.
18 da Lei 9.250/1995; art. 4° da Lei 8.023/1990; art. 60 e 63 do Decreto
3.000/1999; art. 11da IN SRF 83/2001);

Valer-se da prerrogativa de tributar apenas 20% das supostas
receitas rurais (previsto no art. 5o da Lei 8.023/1990; art. 71 do Decreto
3.000/1999);

Compensar-se com eventuais prejuízos rurais de anos-calendários
anteriores (conforme art. 19 da Lei 9.250/1995; artigos 65 e 66 do Decreto
3.000/1999).
Em contrapartida, o arrendador, haja vista a economia tributária acima ventilada,
pode pagar um menor preço na locação do imóvel rural, ampliando seus lucros
pela menor despesa operacional, em aproximadamente 23,28% (considerando-se
alíquota de IR em 27,5%, presunção do resultado em 20%, e desconsiderando-se
eventuais prejuízos rurais de anos-calendários anteriores e demais deduções).
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
18
(...)
Assim sendo, em solidariedade com o fiscalizado, conclui-se pela inclusão no polo
passivo da relação obrigacional jurídico tributária em foco, da mentora do
contrato de arrendamento (simulado como parceria rural) e beneficiária de
vantagem econômica na locação de imóvel rural em detrimento do Fisco Federal.
Quanto à pessoa jurídica KLABIN S/A, insta martelar que o seu interesse na
situação objeto da fiscalização também se tem por irrefutável, caso contrário,
bastaria firmar um simples contrato de arrendamento rural em vez de simular
uma parceria rural em conjunto com a compra e venda das árvores de
pinus/eucalipto.
Em relação à solidariedade, cabe observar a situação descrita no art. 124, I, do CTN,
enquadrando-se como solidariamente obrigado as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Portanto, são dois os tipos de solidariedade na obrigação tributária: a primeira é das
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador e, a segunda,
quando definidos por lei.
A última hipótese não comporta maiores dificuldades visto que a lei define as
pessoas solidárias com o pagamento da dívida tributária. Já a primeira, requer a análise individual
de cada situação para determinar se existe interesse comum, acarretando a solidariedade.
Entenda-se como interesse comum o fato de o responsável solidário ter benefícios econômicos na
situação que constitua o fato gerador da obrigação, o que deve ser demonstrado na ação fiscal.
No presente caso, a análise do “Contrato de Parceria Agroflorestal no 124/200”,
celebrado entre o contribuinte e a Klabin S.A. (fls. 16/37), bem como como as provas colhidas
durante o procedimento fiscal, evidencia de forma inconteste que a pessoa jurídica solidária
participou de maneira essencial e integrada na configuração da situação tributável.
Os elementos probatórios demonstram que:
1. Exploração exclusiva da atividade – A Klabin S.A. deteve a condução integral da
exploração econômica da área rural (5.679.700 m2), assumindo todos os custos,
despesas e riscos inerentes, desde o plantio até a colheita, sem qualquer ingerência
do proprietário nas decisões técnicas ou comerciais (itens 4.2, 4.3 e correlatos das
Cláusulas Gerais).
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
19
2. Remuneração fixa e pré-determinada – O contrato estabeleceu pagamentos
mensais certos ao proprietário, atualizados por índice vinculado ao preço da soja,
independentemente da efetiva produção ou das oscilações de mercado, afastando
a partilha de riscos e resultados que caracteriza a verdadeira parceria rural.
3. Simulação da natureza contratual – Apesar da denominação de “parceria
agroflorestal”, o conjunto das cláusulas e a dinâmica contratual revelam
inequívocos elementos do arrendamento rural, com retribuição fixa e ausência de
participação do proprietário na atividade, ensejando enquadramento tributário
indevido.
4. Atuação coordenada para efeitos tributários – A estrutura contratual beneficiou o
contribuinte ao permitir-lhe tributar os valores recebidos como receita de atividade
rural, afastando a incidência da tributação aplicável aos aluguéis, ao mesmo tempo
em que atendeu ao interesse da Klabin S.A. em assegurar a posse e exploração
integral da área sem os ônus de uma relação típica de compra e venda ou de
parceria verdadeira.
Não se está diante, portanto, de relação jurídica entre partes em polos opostos,
mas de verdadeira convergência de vontades para a consecução de um resultado comum: a
exploração econômica da área rural sob forma contratual que afastasse a incidência tributária
adequada. Esse cenário se amolda, com precisão, à hipótese prevista no art. 124, I, do CTN, pois
houve efetiva participação da Klabin S.A. na constituição da situação que gerou o tributo,
mediante conduta ativa e consciente, de modo indissociável do contribuinte principal.
Ressalte-se que a responsabilização solidária não exige prova de dolo específico
quanto à supressão ou redução de tributo, bastando a demonstração do vínculo jurídico e da
atuação conjunta na realização do fato gerador. Aqui, esse vínculo foi amplamente comprovado,
seja pela condução integral da atividade pela Klabin S.A., seja pela pactuação de cláusulas
contratuais que afastaram qualquer risco do proprietário e asseguraram remuneração fixa,
desnaturando a parceria rural.
Diante desse quadro, restando plenamente caracterizado o interesse jurídico
comum e a participação essencial da Klabin S.A. na configuração do fato gerador do IRPF lançado,
impõe-se a manutenção de sua sujeição passiva na qualidade de responsável solidária,
abrangendo tributo e penalidades, nos exatos termos do lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe PARCIAL
PROVIMENTO, para reduzir a multa de ofício qualificada para 100% em face da retroatividade
benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.351 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2018-41
20

Fl. 398
DF CARF MF
Original